Tribunal: STF
Processo: RE 772907
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-26
Data de publicação: 2013-11-26

Ementa:
EMENTA



     



    Embargos de declaração no recurso extraordinário. Conversão em agravo regimental. Administrativo. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Servidão administrativa. Ressarcimento. Prazo prescricional. Discussão. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada.



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    4. Agravo regimental não provido.